Tribunal: TJES
Processo: 5005538-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005538-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCOS OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005538-54.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
MARCOS OLIVEIRA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. ADIMPLEMENTO COMPROVADO E ENCERRAMENTO REGULAR DA CONTA. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais, e pedido liminar ajuizada por MARCOS OLIVEIRA SILVA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que era cliente da instituição financeira ré e decidiu encerrar seu vínculo em fevereiro de 2022, momento em que afirma ter quitado todos os débitos pendentes, incluindo um valor de R$ 682,35 (seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Posteriormente, o requerente alegou ter sido surpreendido com uma cobrança referente a este débito já quitado. Afirmou que, apesar de tentar resolver a situação, seu nome foi negativado e consta como inadimplente no SERASA. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão da cobrança e exclusão da negativação do seu nome nos cadastros de restrição de crédito, ademais requereu a repetição, em dobro, do indébito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a falta de interesse processual, bem como impugnou a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente. No mérito, alegou que o autor contratou regularmente um Crédito Pessoal de Reorganização (nº 320000103210) em 10/02/2022 via telemarketing. Aduziu que este empréstimo era uma renegociação de dívidas, unificando operações de crédito. Sustentou que o contrato foi formalizado com validação de credenciais e confirmação de dados pessoais. Alegou que o valor de R$ 623,72 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) foi disponibilizado e creditado na conta bancária do autor em 10/02/2022, tendo sido utilizado para quitação de pendências. Para comprovar a validade da contratação, anexou telas do sistema e um áudio da ligação de telemarketing, onde houve a confirmação de dados e a releitura das condições do contrato. Afirmou que, em contrapartida, não houve o pagamento das 10 parcelas acordadas. Argumentou que, em razão da ausência de pagamento, a dívida de R$ 682,35 (seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) foi transferida para o sistema de inadimplência e permaneceu ativa, o que justificaria a negativação. Defendeu que, comprovada a contratação e o inadimplemento, a cobrança e a restrição ao crédito são exercícios regulares de um direito reconhecido, afastando o ato ilícito. Alternativamente, levantou a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que afastaria a responsabilidade objetiva do banco. Argumentou que a dívida é legítima e, caso a declaração de inexistência do contrato fosse mantida, o autor deveria ser condenado a restituir os valores recebidos (R$ 623,72) para evitar o enriquecimento ilícito e retornar as partes ao
status quo ante
. Defendeu a improcedência do pedido de repetição do indébito (dano material), pois não houve prova do efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente pelo autor, requisito indispensável para a repetição. Sustentou que a repetição em dobro só é cabível mediante a comprovação de má-fé ou dolo do credor, o que não se configurou, tratando-se de cobrança embasada em contrato (engano justificável). Caso houvesse condenação, esta deveria ser na forma simples e não em dobro. Argumentou a total improcedência do pedido de indenização por danos morais por falta de nexo causal e ausência de dano efetivo. Sustentou que não houve falha na prestação do serviço e que o fato alegado não passa de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano à honra ou dignidade. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 682,35 (seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) junto ao requerido, bem como CONDENÁ-LO ao pagamento da quantia indevidamente paga pelo autor no importe de R$ 629,57 (seiscentos e vinte e nove reais e

cinquenta e sete centavos), de forma dobrada, resultando em R$ 1.259,14 (mil duzentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.

II - CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17110708, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma que o contrato de Crédito Pessoal de Reorganização foi formalizado validamente por telemarketing (com áudio e telas do sistema anexados) e que o valor de R$ 623,72 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) foi creditado na conta do recorrido e utilizado para quitação de pendências. Argumentou que a cobrança é um exercício regular de um direito reconhecido devido ao inadimplemento das parcelas pelo recorrido. Alega que, uma vez comprovada a contratação e o crédito em conta, a declaração de inexistência do débito não é cabível. Defende que, caso o contrato fosse declarado inexistente, o autor estaria se beneficiando de locupletamento ilícito e deveria ser condenado a restituir o valor recebido para que as partes retornassem ao
status quo ante
, conforme o artigo 182 do Código Civil. Alega que o autor não comprovou o efetivo pagamento do valor cobrado (dano material). Além disso, sustenta que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC) exige a comprovação de má-fé ou dolo por parte do credor, o que não teria ocorrido, uma vez que a cobrança estava amparada em contrato. Subsidiariamente, caso fosse mantida a condenação, que a devolução fosse na forma simples. Argumenta a total improcedência do pedido de danos morais, alegando que não houve falha no serviço nem dano efetivo, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. De forma subsidiária, caso a condenação por danos morais fosse mantida, pleiteou a redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional à gravidade dos fatos, em violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade e legitimidade dos débitos que geraram a negativação do nome da recorrida, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu quantum.

Ao analisar o caso específico, a questão em discussão tem uma natureza claramente consumerista, o que requer a aplicação dos princípios e regras do microssistema do CDC para resolver a controvérsia.

No caso em questão, verifica-se que a parte recorrente anexou aos autos o documento de ID 17110687 para demonstrar que o recorrido contratou o crédito. No entanto, tal ponto não é objeto de controvérsia, uma vez que a parte autora não nega ter celebrado o contrato. A controvérsia, na verdade, está na suposta inadimplência que teria levado à inclusão do consumidor aos registros de inadimplentes.

A análise detalhada do compêndio probatório dos autos demonstra que o crédito contratado pelo autor no valor de R$ 623,72 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) foi creditado na conta bancária de sua titularidade no dia 10/02/2022. Por outro lado, verifica-se que houve o depósito dos valores de R$ 425,08 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oito centavos) e 204,49 (duzentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) no dia 11/02/2022, totalizando R$ 629,57 (seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) para quitação da dívida adquirida pelo autor junto a instituição recorrente e posterior encerramento da conta bancária.

Ademais, o termo de encerramento de conta fornecido pela parte recorrida demonstra que, quando a conta foi encerrada, não havia nenhuma pendência relacionada ao contrato que deu origem à inscrição impugnada, refutando assim a alegação de inadimplência.

Dessa forma, resta configurada falha na prestação de serviços por parte da recorrente, vez que realizou cobranças indevidas, culminando com a indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, fato que caracteriza ilícito contratual e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Com relação a repetição de indébito, em que pese a conclusão contrária do r.
decisum
proferido pelo juízo
a quo
, penso ser o caso de indeferimento.

Na presente hipótese, cabia a parte recorrida demonstrar a ocorrência de pagamento indevido ou duplicado, condição essencial para a configuração do direito à restituição. No entanto, não foi apresentado nos autos nenhum elemento que comprovasse o pagamento excessivo ou a cobrança indevida que justificasse a devolução de valores.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos que fundamentem seu direito. Assim, em virtude da falta de comprovação mínima da alegada duplicidade de pagamento, não há que se falar em condenar a parte recorrente à repetição de indébito.

Em relação aos danos morais, é indiscutível que a negativação indevida do nome é uma ação prejudicial que pode resultar em dano moral
in re ipsa
, devido ao impacto negativo na reputação e honra do indivíduo. Em outras palavras, o dano moral é considerado automático, não sendo exigido que a vítima prove ter passado por sofrimento, dor ou constrangimento. Apenas a presença de uma anotação indevida é suficiente para configurar o dano moral, uma vez que impacta diretamente a reputação e a capacidade de crédito da pessoa.

Neste sentido os entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto . Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
3 . Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE DE PARTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE . I – Para que a teoria da asserção se faça incidente a conferir legitimidade a uma parte, é preciso que a essa parte tenha sido atribuído algum fato danoso a lhe impor responsabilidade, o que se constata na hipótese dos autos e fora observado corretamente pelo juiz sentenciante. II -
A inscrição do nome do devedor em razão de suposta inadimplência relativa a valores de multas que não deveriam ter sido cobradas na hipótese, por certo repercute de forma moralmente danosa em desfavor dos apelados. III - Nesse aspecto, vale ressaltar que tal situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.
Precedentes . IV - Quanto à condenação ao pagamento da verba honorária levada a efeito na sentença, contudo, merecem amparo as irresignações recursais, eis que não se amoldando às hipóteses literalmente previstas no § 8º, do art. 85, do CPC, impositiva a sua fixação nos moldes dispostos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. V – Apelos conhecidos e providos em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019876-45 .2015.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, o montante arbitrado guarda conformidade com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e
RECONHECER
a inexistência de indébito a ser restituído pela parte recorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)